Tribunal: TJMT
Processo: 0056321-27.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0056321-27.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[KELSEN DE FRANCA MAGALHAES - CPF: 684.119.795-04 (EMBARGANTE), ANDREA PINTO BIANCARDINI - CPF: 594.453.191-68 (ADVOGADO), MARFISA VIVIANE CAETANO DE ALMEIDA MAGALHAES - CPF: 711.879.601-87 (EMBARGANTE), MB ENGENHARIA SPE 039 S/A - CNPJ: 09.009.592/0001-87 (EMBARGADO), DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - CPF: 218.808.288-55 (ADVOGADO), JOAO AUGUSTO BASILIO - CPF: 004.811.257-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0056321-27.2015.8.11.0041

EMBARGANTES: KELSEN DE FRANCA MAGALHAES E MARFISA VIVIANE CAETANO DE ALMEIDA MAGALHAES

EMBARGADOS: MB ENGENHARIA SPE 039 S/A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL PRONTO – IMPROCEDÊNCIA – ATRASO NA ENTREGA DAS CHAVES – DESCABIMENTO – DEMORA EM RAZÃO DA REALIZAÇÃO DOS REPAROS SOLICITADOS PELOS ADQUIRENTES

– DESPROVIMENTO – OMISSÕES E CONTRADIÇÕES – EQUÍVOCO RECONHECIDO - TERMO DE ENTREGA DAS CHAVES PELA PARTE AUTORA – JUNTADA AOS AUTOS -

OMISSÕES QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXIGÊNCIA DE ASSINATURA DE TERMO DE QUITAÇÃO COM RELAÇÃO AOS DEFEITOS ANTES DA VISTORIA DO IMÓVEL

- RECONHECIMENTO –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15

–
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Devem ser acolhidos dos Embargos para reconhecer o equívoco quanto à juntada do termo de entrega das chaves aos autos e as omissões quanto à alegação de exigência por parte da construtora de assinatura do termo de quitação relativamente aos defeitos no imóvel antes da sua vistoria e no tocante ao argumento de que os defeitos constatados eram vícios graves de construção.

Contudo, se tal fato não altera o entendimento de que o atraso na entrega do imóvel decorreu dos reparos que precisaram e foram devidamente realizados pela construtora antes da transmissão do bem aos compradores, sendo tais questões devidamente esclarecidas na decisão embargada, o acolhimento limita-se ao reconhecimento de tais vícios, devendo ser mantido o resultado final do acórdão embargado.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0056321-27.2015.8.11.0041

EMBARGANTES: KELSEN DE FRANCA MAGALHAES E MARFISA VIVIANE CAETANO DE ALMEIDA MAGALHAES

EMBARGADOS: MB ENGENHARIA SPE 039 S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

KELSEN DE FRANCA MAGALHAES e MARFISA VIVIANE CAETANO DE ALMEIDA MAGALHAES
opõe recurso de embargos de declaração (ID no

37197493) objetivando sanar supostas omissões e contradições que estariam maculando o v. acórdão constante no ID no 36338988, proferido no recurso de apelação cível

que, à unanimidade, desproveu o recurso.

Sustentam os embargantes que ao contrário do que consta no acórdão, o termo de recebimento do imóvel foi juntado nos autos, o qual comprova a demora excessiva da entrega do imóvel pela embargada, que ocorreu em 14/10/2015 e não 19/01/2015, como entendeu a douta magistrada de primeiro grau.

Alegam que o acórdão também é omisso quanto ao argumento de que os defeitos detectados no imóvel em litígio por ocasião da primeira vistoria se tratavam de graves vícios construtivos, que o tornavam impróprio para a moradia.

Aduzem a omissão quanto à exigência por parte da embargada sobre a assinatura dos embargantes no termo de quitação quanto aos eventuais defeitos antes que pudessem adentrar ao imóvel.

No mais, defendem a necessidade da reabertura da instrução processual e ao final pugnam pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões (ID

42196466).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0056321-27.2015.8.11.0041

EMBARGANTES: KELSEN DE FRANCA MAGALHAES E MARFISA VIVIANE CAETANO DE ALMEIDA MAGALHAES

EMBARGADOS: MB ENGENHARIA SPE 039 S/A

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

No caso, os embargantes alegam que ao contrário do que consta no acórdão, o termo de recebimento do imóvel foi juntado aos autos, o qual comprova a demora excessiva da entrega do imóvel pela embargada, bem como que não foi analisado o argumento de que os defeitos detectados no imóvel em litígio, por ocasião da primeira vistoria, se tratavam de graves vícios construtivos, que o tornavam impróprio para a moradia.

Com efeito, verifica-se que de fato houve um equívoco no acórdão, quando o voto de relato equivocou-se ao entender que não havia sido juntado aos autos o termo de entrega das chaves, o qual foi acostado no ID 26700454, conforme alegam os embargantes.

Contudo, tal fato não altera o entendimento de que o atraso na entrega do imóvel decorreu dos reparos que precisaram e foram devidamente realizados pela construtora antes da transmissão do bem aos compradores, o que foi devidamente esclarecido no acórdão. Vejamos:

"
No tocante a alegada demora para entrega das chaves, os apelantes alegam que diversamente do que consta da sentença (entregue em 19/01/2015), foram entregues apenas em 14/10/2015.

Primeiramente, de se destacar que nenhuma das partes trazem aos autos o termo de entrega do imóvel.

De outro lado, conforme acima consignado o imóvel foi adquirido a pronta entrega e não na planta, estando a entrega das chaves, neste caso, condicionada ao pagamento integral do débito.

O contrato de financiamento foi assinado em 17/11/2014 (ID 26698488 - Pág. 6) e a liberação dos valores à construtora pela agência financiadora ocorreu em 03/02/2015, data que as chaves deveriam, em tese, ter sido entregues aos apelantes.

Ocorre que realizada a primeira vistoria do imóvel, em 19/01/2015, os recorrentes apontaram diversos defeitos que necessitavam de reparos, o que atrasou a sua entrega.
Até porque, segundo os próprios apelantes afirmam, desde então foram realizadas ao todo dez vistorias, de modo que, ainda que com alguns atrasos, a construtora se dispôs a solucionar todos os problemas apresentados.

Assim, ao que se verifica, o imóvel não foi entregue aos apelantes antes em razão dos reparos solicitados por estes, não restando caracterizado, portanto, o dano material, lucros cessantes ou moral passível de indenização, ainda que tenha havido alguns cancelamentos de vistorias pela construtora
."

Ademais, apesar da alegação de se tratavam de vícios construtivos graves que tornavam o imóvel impróprio para a moradia, não é o que se verifica das fotografias acostadas nos IDs 26698954 e

26698955, nas quais percebe-se piso danificado, leves rachaduras na pintura, trincado no vidro, defeito na porta e pedra de mármore quebrada.

De igual forma, também não houve pronunciamento sobre deste Tribunal sobre a suposta exigência, por parte da embargada, de assinatura dos embargantes no termo de quitação quanto aos eventuais defeitos no imóvel antes que pudessem adentrar ao imóvel.

Entretanto, imperioso ressaltar que tal afirmativa vai de encontro à postura adotada pela construtora, que não se negou a realizar os reparos necessários à entrega do imóvel, a qual ocorreu, conforme os próprios embargantes afirmam, depois de aproximadamente um ano da assinatura do contrato de compra e venda e de várias vistorias.

Desta feita, com relação ao equívoco acerca da juntada do termo de entrega das chaves aos autos e as omissões apontadas - relativas à alegação de exigência, por parte da construtora, de assinatura do termo de quitação relativamente aos defeitos no imóvel antes da sua vistoria, bem como ao argumento de que os vícios se tratavam de graves defeitos de construção -, hão de ser acolhidos os presentes embargos apenas para aclarar tais vícios, devendo, entretanto, ser mantido o resultado final do acórdão embargada.

Por fim, conforme fundamentado no acórdão recorrido, não se verifica omissão ou contradição quanto à alegação de necessidade de dilação probatória, de modo que se os embargantes não concordam com tal entendimento, devem utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Ante o exposto,
acolho em parte os embargos de declaração
, apenas para reconhecer
equívoco acerca da juntada do termo de entrega das chaves aos autos e as omissões quanto à alegação de exigência, por parte da construtora, de assinatura do termo de quitação relativo aos defeitos no imóvel antes da sua vistoria, bem como ao argumento de que os defeitos do imóvel eram vícios graves de construção
, mantendo, entretanto, a decisão embargada quanto ao desprovimento do recurso interposto pelos apelantes, ora, embargantes.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020